Tribunal: TJMT
Processo: 0023388-17.2019.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023388-17.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILMAR MENDES PEREIRA - CPF: 785.498.681-91 (APELANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), BRENO LOIOLA DE CARVALHO - CPF: 058.997.361-43 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), FABIANE PAES DE BARROS - CPF: 021.522.971-13 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), GILMAR MENDES PEREIRA - CPF: 785.498.681-91 (APELADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA RÉ.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL -

DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DO GRADUANDO -

CULPA DA ENTIDADE DE ENSINO - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO GERAL – VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha do fornecedor de serviços educacionais consistente na demora

injustificada em sanar falhas sistêmicas

quanto a conclusão da grade curricular do graduando,

cuja conduta corroborou

para atraso na obtenção do diploma de conclusão do curso superior, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, por atingir

direitos personalíssimos do indivíduo.

Evidenciado que o valor arbitrado na indenização por dano moral está em consonância com os critérios de razoabilidade recomendados pela doutrina e jurisprudência, e que atende aos objetivos da reparação civil, inibindo a repetição do abuso e confortando o lesionado, deve ser mantida a quantia fixada à luz do caso concreto.

A regra geral obrigatória quanto a verba honoraria sucumbencial é a prevista no §2o do art. 85 do CPC, cujo base deve ser fixada no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo condenação, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em percentual sobre o valor a que foi condenado o vencido.

Recurso do autor desprovido, apelo da ré parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos, sucessivamente

por Editora e Distribuidora Educacional S.A

e Gilmar Mendes Pereira,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 0023388-17.2019.8.11.0055,

que j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito alegado e condenou

a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pela falha na prestação de serviço educacional.

Inconformada, recorre a ré, ora apelante, sustentando, preliminarmente, a prescrição da pretensão relativa aos três anos anteriores. No mérito defende a necessidade de reforma da sentença, em razão da inexistência de prejuízos ao acadêmico, porque não houve negativação e a mera cobrança não enseja dano moral. Pontua a ausência de danos porque o estudante não teve prejuízos econômicos e profissionais, subsidiariamente, pede pela redução do
quantum
fixado, fundamentado na desproporcionalidade do valor.

Ao arremate, requer a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o autor, Gilmar Mendes Pereira, recorre do capítulo da sentença que não acolheu o pedido de ressarcimento dos danos materiais, decorrente da cobrança indevida da cota parte da turma especial relativo à disciplina de Direito Civil III.

Contrarrazões pelo autor no Id n. 120781660 e pela ré no Id n. 120781663.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de debito c.c indenização por danos materiais e morais proposta objetivando a condenação da entidade de ensino – Unic Educacional -, atual Editora e Distribuidora Educacional S/A, a disponibilizar ao autor o diploma de graduação do curso superior de Direito, e ao o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais experimentados, em razão da cobrança indevida a título de turma especial e pela falha na prestação de serviço de educação.

Narrou a parte autora, que iniciou seus estudos na instituição UNITAS, posteriormente adquirida pela UNIC, em 2009.01, que quando do encerramento do curso em 2012.2, foi informado da pendência em relação a matéria de Direito Civil III, sendo, por isso, aberta uma turma especial para que juntamente com outros 3 alunos em situação idêntica pudesse concluir o curso e colar grau. Informou que o custo total da disciplina foi fixado em R$ 3200,00 (três mil e duzentos reais), a ser rateado entre os alunos, todavia o valor foi cobrando na integralidade do autor.

Segue alegando que após a conclusão da matéria pendente, procurou a instituição de ensino para colação de grau e obtenção do diploma respectivo, todavia, por falha no sistema da entidade, em razão das mudanças ocorridas quando da incorporação

entre as instituições UNITAS, UNICEN e UNIC,

foram perdidos os registros das notas do discente relativos aos 7o, 8o e 9o semestres, o que apenas foi solucionado em 2019, quase 06 anos da conclusão do curso superior, encerrado em 2012.2,

conduta que lhe causou prejuízos de ordem material e moral, os quais busca o ressarcimento através da presente demanda.

Ultimada a instrução processual, com a produção de prova oral, o magistrado
a quo
, vislumbrando a prática de ato ilícito por parte da instituição educacional, consistente na falha na prestação do serviço decorrente da demora na expedição do diploma de conclusão do curso de direito, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a entidade de ensino ao ressarcimento pelos danos morais experimentados.

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

A universidade, inicialmente, questiona a prescrição da pretensão do ressarcimento dos danos materiais, porque decorrido o tríduo legal para propositura da demanda. No mérito, insurge-se sustentando a inexistência de falha na prestação de serviço pela entidade educacional, e a ausência do dever de ressarcimento dos danos reclamados. Por sua vez o autor, requer o reconhecimento dos danos materiais oriundos da cobrança indevida da cota parte da turma especial com a repetição do indébito em dobro.

A
prejudicial da prescrição
não prospera, porquanto, em se tratando de ressarcimento de danos decorrente de relação jurídica tutelada pelo código do consumidor, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC
- CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDA – PERCENTUAL NA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DO BANCO PROVIDO EM PARTE. 1. Tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, por falta/nulidade de contratação de empréstimo com instituição financeira, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto. (...) (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 0001792-67.2018.8.11.0004 - Desa. Serly Marcondes Alves - Julgado em 12/02/2020 - DJE 17/02/2020). 2. Comprovada a contratação, resta demonstrada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado na folha de pagamento, pelo que não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral. 3. Se o percentual dos juros remuneratórios não se mostra abusivo, inclusive porque situado na média praticada pelo mercado, descabe a limitação desse encargo
.”

(RAC N.

1013829-90.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Joao Ferreira Filho, J. 31.03.22 – negritei. )

Desta feita
rejeito
a preliminar
.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar se houve cobrança indevida a título de turma especial e desídia da instituição de ensino na emissão do diploma do graduando do curso superior de direito, acarretando-lhe prejuízos.

P
erscrutando os autos originários,
conforme se infere do conjunto fático-probatório, corroborado notadamente pela prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório, o autor logrou em demonstrar a

falha na prestação de serviço decorrente da demora excessiva por culpa da instituição de ensino superior em disponibilizar o diploma de conclusão

do Curso de Direito, malgrado a conclusão das disciplinas e a inexistência de pendências

financeiras que justificasse o atraso de 06 (seis) anos para franquear a colação de grau ao discente e expedir do diploma respectivo.

E tal conclusão foi muito bem sopesada pelo juiz singular a partir das declarações da própria preposta da entidade superior - Sra. Maria Auxiliadora-, a qual em audiência confirmou em juízo que a demora na colação de grau, que gerou o atraso na expedição do diploma, se deu principalmente em razão da dificuldade da entidade localizar em seus bancos de dados, as notas do graduando

em semestres anteriores, sobretudo da época em que este aluno estudava na UNITAS e UNICEN, faculdades que foram adquiridas e incorporadas em momento posterior pela Unic, atual Editora e Distribuidora Educacional, ora apelante.

Disse que quando da migração da grade curricular o sistema apresentou falhas e, por conseguinte, houve a demora que acabou acarretando o atraso na expedição do diploma.

A declaração da preposta foi confirmada pelo testemunho do Sr. Thiago Marinhez, o qual também ressaltou que em decorrência do confronto de grade de aulas, carga horária e outras situações específicas, inúmeros alunos tiveram problemas para se adaptar ao modelo instituído pela entidade superior, após a incorporação, fato que causou diversas reclamações perante os responsáveis pela condução do curso à época.

Ora, é certo que a UNIC Educacional, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim é que não se descurando a ré em demonstrar a causa excludente de responsabilidade, a romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, e demonstrado pelo autor a falha na prestação do serviço de acesso a educação, que, à evidencia acarretou prejuízo ao graduando, impõe-se reparação dos danos experimentados.

Não há que se falar em mero aborrecimento, porquanto,

a conduta suplanta o pequeno incomodo,

na medida em que impediu

o acadêmico de colar grau e obter o diploma respectivo,

em que pese as várias tentativas de solução na via administrativa, cuja circunstância corroborou para o retardo na obtenção do diploma do ensino superior por quase 06 (seis) anos, tempo que suplanta a razoabilidade,

cuja frustação vivenciada não apenas atinge o direito social à educação,

como também direitos personalíssimos do indivíduo

já que interfere no comportamento psíquico, causando-lhe aflição , angustia, sofrimento.

A propósito, colaciono precedente em caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI – SELEÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA – ENCAMINHAMENTO DA AUTORA PARA POLO EDUCACIONAL DESATIVADO – PERDA DO PRAZO E CONSEQUENTEMENTE DA BOLSA DE ESTUDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA
– DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS CONFIGURADO – DANO MATERIAL – GASTOS COM DESLOCAMENTO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de reparação dos danos decorrentes, se a própria requerida confessa que o pólo educacional para o qual a autora foi encaminhada encontrava-se desativado, o que fez com que perdesse o prazo para apresentação dos documentos exigidos pelo programa PROUNI e, consequentemente, a bolsa de estudos.

Demonstrado os gastos pela autora com deslocamento para apresentação da documentação e matrícula junto ao pólo educacional desativado, descabe a alegação de não comprovação do dano material.

Não resta dúvida de que a perda da bolsa de estudos em razão de o pólo educacional para o qual foi selecionado encontrar-se desativado ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, pois a demandante precisará, por conta disso, arcar com os gastos da sua faculdade.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se foi fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.- (
RAC N.

1001925-06.2020.8.11.0010, 2a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.

09.02.22- negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FACULDADE QUE INVIABILIZA A COLAÇÃO DE GRAU PELO ALUNO - AUTORA QUE DEMONSTROU CONCLUSÃO E APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS - DEVER DE PROVIDENCIAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que restou demonstrado que a autora concluiu e foi aprovada em todas as disciplinas do curso, cumprindo os requisitos legais para colar grau.

A requerente se viu impedida de colar grau e de obter o respectivo Diploma após a conclusão do Curso de Contabilidade, por evidenciada falha do serviço prestado pela ré, de modo que os transtornos vivenciados pela aluna ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, causando o dano moral indenizável
.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação

do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.
(
RAC N.

1010007-21.2018.8.11.0002, 4a Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
J. 06.12.21 -

negritei. )

Assim é que diante desse cenário, o dano moral afigura-se evidente. No tocante ao
quantum
arbitrado, pretende a parte requerida, a sua minoração.

Dessarte, certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso em pauta, à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar

ao ofendido a reparação pelo

transtornos experimentados,

a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas

a capacidade econômica das

partes,

entendo que deve ser mantida a quantia fixada

no édito sentencial em R$ 8.000,00 (oito

mil reais), porquanto observados os princípios da moderação e razoabilidade, e consentânea aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a entidade de ensino

à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Quanto aos danos materiais reclamados pelo autor, consubstanciado no suposto pagamento a maior a titulo de cota parte da turma especial, diz

que o valor total da disciplina contratada correspondia ao montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), com a cota parte de cada aluno no valor de

R$ 1.110,66 (um mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos), contudo, contrariando o que havia sido contratado entre as partes,

foi cobrada a quantia integral de

R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) de cada aluno.

No ponto, o togado
a quo
foi preciso ao pontuar o reconhecimento pelo próprio autor em seu depoimento pessoal, de não ter sido cobrado de nenhuma forma pelo alegado valor, de modo que não há que se falar em repetição de indébito.

Outrossim, não comprovou o autor que alegada quantia referente a abertura de turma especial por disciplina

não cursada, seria rateada entre vários alunos. A contratação não convola nessa conclusão.

Por sua vez no que pertine aos honorários de sucumbência, razão assiste a entidade de ensino, vez que, há uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

No caso, o critério para fixação da verba honoraria é o da
hipótese geral prevista no §2o do citado artigo, segundo o qual, os honorários de sucumbência são calculados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou valor atualizado da causa.
Logo,
a fixação sobre o valor do proveito econômico apenas ocorre quando ausente condenação
.

A propósito:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - CASO CONCRETO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional, Art. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/MP 451/08 - Lei 11.945/09.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa
(STJ REsp 1.746.072/PR). Diante de valor irrisório do proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR)”
. (RAC 1013915-95.2020.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, J. 12.04.22 – negritei).

Assim é que se tratando de demanda indenizatória, de natureza condenatória, onde houve condenação do vencido em danos morais, atento aos parâmetros previstos no §2o do citado art. 85 do CPC, deve a verba honorária ser fixada em 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser retificada apenas para alterar a verba honorária.

Pelo exposto conheço de ambos os recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da IUNI – Educacional, atual Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022